Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720372-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM AGRAVADO: PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado EZEQUIEL HONORATO MUNDIM contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA, deferiu pedido de penhora de ativos financeiros do executado, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, formulado pelo exequente (ID 197005575 do processo de origem). O agravante aduz que o prazo de prescrição da ação é de 3 anos, em razão do disposto no art. 206, §3o, inciso V, do CPC. Argumenta que a ação foi ajuizada no ano de 2017 para a cobrança de cheques, foi fulminada pela prescrição intercorrente. Defende que, considerando o início da contagem do prazo prescricional como 23/05/2017, em razão da ausência de bens penhoráveis, constata-se que já ocorreu a prescrição intercorrente. Colaciona julgados acerca do tema. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a continuidade da tramitação do processo poderá lhe causar maiores prejuízos, em face da prática de atos constritivos. No mérito requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Preparo regular (ID 59300904). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que, além de a matéria arguida pelo agravante ser inédita e configurar verdadeira inovação recursal, por não ter sido aventada no juízo de origem, nota-se que o agravante não logrou impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando inobservado, outrossim, o princípio da dialeticidade. Com efeito, a decisão agravada analisou e deferiu pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, por repetição programada, pelo prazo de trinta dias, formulado pelo credor no cumprimento de sentença (processo no 0708947-37.2017.8.07.0001). Todavia, nas razões do presente recurso não se refuta a matéria analisada e decidida pelo juízo a quo, e sequer se pleiteia a reforma da decisão quanto ao que nela restou consignado. Interposto o presente agravo de instrumento, constata-se que a agravante se vale da arguição de matéria inédita referente à ocorrência de prescrição intercorrente, o que não foi apresentado e, por conseguinte, apreciado na origem. Logo, como o agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, deixando de apresentar os motivos pelos quais entende que não deveria ocorrer a penhora dos ativos financeiros via convênio SISBAJUD, por repetição programada, avançando sobre matéria diversa que ainda não foi decidida na origem, o recurso não deve ser conhecido. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1800051, 07333150620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno proposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. 2. Se o recorrente trata de matérias distantes dos fundamentos da decisão recorrida, alegando abusividade de taxas de juros, incide em inovação recursal. 3. A inovação recursal, por tratar de matérias não abordadas na primeira instância, configura cerceamento de defesa à parte que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tema versado apenas em sede recursal, o que resulta em violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. 4. Se o recorrente se limitar a invocar argumentação genérica, afronta o princípio da dialeticidade e viola os artigos 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil. 5. Verificadas a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, o recurso não pode ser conhecido. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1820024, 07275461720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a impossibilidade de conhecimento de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, em violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora